Tribunal: TJSP
Processo: 2071539-94.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Sindicato que pleiteia o ingresso no processo na condição de amicus curiae - Pretensão que desvirtua o objetivo primordial do instituto - Ingresso que só se admite a entidades revestidas de representatividade social, mas pessoalmente desinteressadas do julgamento da ação, e munidas de informações que possam auxiliar a Corte quanto ao exame da arguição de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Sindicato que pleiteia o ingresso no processo na condição de amicus curiae - Pretensão que desvirtua o objetivo primordial do instituto - Ingresso que só se admite a entidades revestidas de representatividade social, mas pessoalmente desinteressadas do julgamento da ação, e munidas de informações que possam auxiliar a Corte quanto ao exame da arguição de inconstitucionalidade – Precedentes desta Corte e do STF - Intervenção indeferida.

MÉRITO – Lei no 4.665, de 16 de dezembro de 2013, do Município de Araras, que concede bonificação a servidores públicos mediante cumprimento de deveres inerentes à função - Verba que traduz vantagem pecuniária em razão de função inerente ao cargo – Adicional não pautado pelo interesse público e pelas exigências do serviço - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado - Inconstitucionalidade da norma que se declara – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se o efeito ex tunc, com irrepetibilidade de valores porventura auferidos ao longo do período antecedente.